Tribunal: TJMT
Processo: 1003347-63.2022.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003347-63.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EMPREENDIMENTO AGRICOLA MACRI LTDA - CNPJ: 04.195.684/0001-85 (RECORRENTE), RUDY NOSRALLA - CPF: 221.523.038-06 (ADVOGADO), JESSICA FREITAS COIMBRA - CPF: 015.763.081-11 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. PRETENSÃO DE NULIDADE DE TAD (TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO). CONTRATO DO COMODATO NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NAS NOTAS FISCAIS. EMPRESA AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA ACERCA DA IRREGULARIDADE DA AUTUAÇÃO. ARTIGO 373, I, DO CPC. LIBERAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Todo e qualquer transporte de mercadoria, seja ela qual for e para o que se destina, deve estar acompanhado de documentação fiscal com elementos que descrevem a natureza da operação. Sempre que o contribuinte proceder saída ou entrada de mercadorias no Estado deverá emitir Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, independente da atividade exercida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1003347-63.2022.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Empreendimento Agrícola Macri LTDA

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/10/2023 (Plenário Virtual)

V O T O

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS.

A Reclamante alega, em síntese, que é microempresa e exerce atividade de locação de máquinas e equipamentos agrícolas, tendo firmado contrato de comodato juntamente com a empresa Agropecuária Westfalia LTDA –ME, tendo como objetivo a utilização de bens móveis para prestação de serviço.

Em 12/04/2022, a Requerente emitiu nota fiscal n. 99, referente à maquinário Colhedeira JOHN DEERE 1550 ANO 2004, ocorre que no dia 16/04/2022, durante o transporte, o condutor foi abordado pela fiscalização da SEFAZ/MT, os quais desconsideraram o DANFE apresentado e lavrou o TFT-e n. 1155020-3, convertido em TAD n. 11550204.

Aduz que apresentou a todo tempo a nota fiscal, no entanto, nada foi resolvido, sendo retido tanto o veículo que transportava quanto o bem transportado. Além disto, o fisco entendeu por realizar a cobrança de ICMS e pela aplicação de sanção descrita no art. 47-E, III, alínea “A”, da Lei Estadual 7.098/98, sendo atribuído a incidência do ICMS (17% = R$ 22.100,00) e da multa (30% = R$ 39.000,00), constituindo-se o crédito tributário no valor global de R$ 61.100,00.

Em 19/05/2022, em razão do indeferimento da liminar, para fins de liberação do maquinário e do caminhão, a Requerente procedeu com o pagamento em juízo do valor da multa aplicada, no valor de R$ 37.700,00. Em continuidade, em 24/06/2022, apresentou “Adiamento da inicial”, pugnando pela liberação do valor depositado em juízo, em razão de ter efetuado o pagamento administrativamente, conforme comprovante de pagamento e recolhimento encartado aos autos.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que seja declarado a nulidade da autuação fiscal, bem como a liberação do valor depositado em juízo ou, subsidiariamente, a limitação da multa no importe de 30% (trinta por cento) do valor do tributo devido.

Em contrapartida, o Estado Reclamado sustenta que o ato hostilizado foi realizado de modo absolutamente legal e regular e que a mercadoria foi apreendida legitimamente pelo fisco, no exercício de seu poder-dever de fiscalização, em virtude do descumprimento da legislação tributária especificada no referido TAD.

Assevera que a apresentação de documentação fiscal nas Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais para aposição de carimbo constitui medida obrigatória, expressamente prevista na Lei n.o 7.098, de 30/12/1998, devendo, portanto, a mercadoria transportada estar devidamente acompanhada de documentação idônea. Portanto, a lavratura do TAD deu-se por estrito cumprimento da legislação tributária, com o desiderato de fazer cessar a infração tributária apontada, razão pela qual não cabe falar de nulidade.

Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que houve a juntada da nota fiscal, expedida 4 (quatro) dias antes da apreensão do bem, constando a informação do produto (COLHEDEIRA JHON DEERE 1550, ANO 2004), além do Instrumento Particular de Comodato firmado em 20/02/2019, com validade até 25/02/2023, entretanto, a meu ver, se trata de documentação idônea, tendo em vista a inexistência de informação nas notas fiscais a respeito do comodato, bem como não há no instrumento particular pactuado entre as partes a mercadoria/bens descritos.

É cediço que todo e qualquer transporte de mercadoria, seja ela qual for e para o que se destina, estar devidamente acompanhado de documentação fiscal com elementos que descrevem a natureza da operação, devendo o contribuinte emitir Nota Fiscal, independente da atividade exercida.

Em que pese a alegação autoral de que houve, a todo tempo, apresentou os documentos exigidos, observo que a referida documentação não possui informações essenciais, pois não indicam a operação, motivo do transporte e sequer informa a existência do comodato.

A Súmula 573 do STJ, dispõe que não constitui fato gerador do ICMS a circulação de mercadoria a título de comodato, no entanto, conforme supramencionado, inexistindo informação a respeito do comodato,
não
se aplica o enunciado.

Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO — ANULATÓRIA — DIREITO TRIBUTÁRIO – APREENSÃO DE MERCADORIA – AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS — DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a parte autora foi autuada por descumprimento de obrigação acessória no que tange à apresentação de nota fiscal eletrônica – NFE, há previsão para sanção administrativa no art. 45, III, alínea a da Lei no 7.098/98.

Todo e qualquer transporte de mercadoria, seja ela qual for e para o que se destina, deve estar acompanhado de documentação fiscal com elementos que descrevem a natureza da operação. Sempre que o contribuinte proceder saída ou entrada de mercadorias no Estado deverá emitir Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, independente da atividade exercida.

(TJ-MT 00124433720138110004 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 16/09/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 30/09/2020)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – OPERAÇÃO REALIZADA MEDIANTE PRÉVIO CONTRATO DE COMODATO – NÃO COMPROVAÇÃO – NOTAS FISCAIS QUE NÃO ESTAVAM RELACIONADAS AO CONTRATO DE COMODATO – EMPRESA AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA ACERCA DA IRREGULARIDADE DA AUTUAÇÃO – ARTIGO 373, I, DO CPC – AUTOS DE INFRAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADOS – PROCEDIMENTO FISCAL REALIZADO DE MODO ESCORREITO – OBSERVÂNCIA DAS NORMAS QUE REGEM A MATÉRIA – MULTA FIXADA DE ACORDO COM A LEI ESTADUAL TRIBUTÁRIA – EFEITO CONFISCATÓRIO QUE NÃO SE RECONHECE – REFORMA DA SENTENÇA – PROVIMENTO DO RECURSO DO REQUERIDO E DESPROVIMENTO DO RECURSO AUTORAL - DECISÃO UNANIME.
(Apelação Cível No 202200800587 No único: 0001536-03.2020.8.25.0025 - 2a CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): José dos Anjos - Julgado em 29/07/2022)

Portanto, a autuação da Autora por descumprimento de obrigação acessória, referente à apresentação de documento fiscal idôneo, é devido a sanção administrativa. Assim, escorreita a sentença, a qual não merece reparos neste tocante.

No tocante com relação ao pedido de liberação de valores depositados em juízo em 16/05/2022, entendo que merece prosperar, tendo em vista que houve a juntada do comprovante de pagamento do ICMS, na esfera administrativa, na quantia de R$ 37.700,00 (trinta e sete mil e setecentos reais), devendo ser restituído o montante depositado em juízo na presente ação.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar a liberação do valor depositado em juízo, na quantia de R$ 37.700,00 em favor da parte Autora.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023